Tribunal: TJMT
Processo: 0001752-90.2013.8.11.0059
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0001752-90.2013.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]
Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WILIAN BORGES DA SILVA - CPF: 905.630.001-63 (APELADO), MPEMT - PORTO ALEGRE DO NORTE (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – RÉU NÃO LOCALIZADO PARA SER CITADO – INÉRCIA DO AUTOR PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO – INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ABANDONO CAUSA – AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA A PROVIDÊNCIA DO ART. 485, § 1o, DO CPC/2015 – VIOLAÇÃO AO ART. 10 DO CPC/2015 – PROIBIÇÃO DE DECISÃO SURPRESA – NULIDADE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA – AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO –

CONTRADITÓRIO NÃO INSTAURADO – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM – RECURSO PROVIDO.

1. Para extinção do processo por abandono da causa, a legislação processual civil exige a prévia intimação do Autor para que promova o regular andamento processual, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil/2015.

2. O art. 10 do CPC/2015 estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

3. É inaplicável a Teoria da Causa Madura, quando não instaurado o contraditório na ação originária.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S)

WILIAN BORGES DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, nos autos da Ação Civil Pública por dano ambiental n. 1752-90.2013.811.0059 Código: 45941 ajuizada em desfavor de
Wilian Borges da Silva
, que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, por inércia da parte Autora.

Aduz, em síntese, que, o art. 282 do CPC/1973, vigente à época do ajuizamento da ação (2013) prevê como requisitos da petição inicial a indicação dos nomes, prenomes, estado civil, profissão, domicílio e residência do réu, ressaltando que na ausência de algum deles, o art. 284 do CPC/1973 determina que deve-se oportunizar à parte a emenda a inicial, no prazo de 10 (dez) dias.

Sustenta que, no caso dos autos, após a primeira tentativa de citação, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou endereço atualizado, o qual também restou infrutífero e, que em seguida, antes que pudesse se manifestar, o Parquet devolveu os autos para correição.

Afirma que a não localização não se confunde com a ausência de indicação de endereço na petição inicial e, que, apenas esse último, dá ensejo à inépcia da inicial.

Pontua, ainda, que o art. 10 do CPC/2015, sob o qual a sentença foi proferida, dispõe que,
o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício
, ante a proibição de decisão surpresa.

Por fim, argumenta que, ainda que se alegue a demora na atuação ministerial, não se justifica a extinção do feito de plano, sem a intimação pessoal da parte antes da extinção do processo por abandono.

Por essas razões, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja anulada a sentença e oportunizado ao Ministério Público se manifestar acerca da não localização do Apelado.

Não houve a apresentação de contrarrazões, em razão da ausência de angularização processual.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer colacionado no ID no 8500267, opinou pelo provimento do recurso, para anular a sentença recorrida, para conferir ao Apelante o direito de se manifestar sobre a suposta ausência de pressuposto de desenvolvimento válido do processo, com posterior prosseguimento normal do feito.

É o relatório.

Cuiabá, 30 de janeiro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2020